Tribunal: TJSP
Processo: 1502136-48.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE DOLO – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – ATUAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA COMO "OLHEIRO" – ANUÊNCIA E DESEMPENHO DA FUNÇÃO ATÉ O MOMENTO SUFICIENTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA PELOS COMPARSAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –

Ementa:
ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE DOLO – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – ATUAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA COMO "OLHEIRO" – ANUÊNCIA E DESEMPENHO DA FUNÇÃO ATÉ O MOMENTO SUFICIENTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA PELOS COMPARSAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA.